Tribunal: STF
Processo: HC 253529
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal — STF, Relator da Petição 12.100/DF.



    Busca-se:



    • Reconheça e exerça a competência do Superior Tribunal Militar para processar e julgar a Denúncia;



    • Reconheça a competência do Superior Tribunal Militar para julgar, não só o Golpe de Estado de 2016, como as Tentativas de Golpe de Estado, desde então – [a ordem dos fatos altera essencial e substancialmente o resultado da compreensão e do julgamento];



    • Ouça as testemunhas como elementos de provas irrefutáveis do Golpe de Estado de 2016, e como foi consumado, continuado e agravado até hoje;



    • Acolha a Notícia de Fato24 e seus anexos, juntamente com esta de “Fato Novo”, para enquadrar a Denúncia em um contexto muito maior e de maior gravidade, não só contra o Brasil, e sim, contra todas as nações democráticas no mundo;



    • Seja, por conseguinte, transferido ao STM, todas as investigações a respeito, contingentes, correlatas, conexas e associadas aos Golpes, consumado e tentados;



    • Que seja dado, ao menos, os dias restantes que completariam os 15 dias, se considerado o abatimento dos feriados e fins de semana, para qualquer defensor que reconheça útil e/ou necessário para a defesa de seu cliente;



    Como medida de Segurança Nacional,



    • Seja reconhecido o Golpe de Estado de 2016 e admitido de imediato o restabelecimento da Presidenta Dilma Vana Rousseff, ante as evidências fáticas e os danos já causados e agravados, com sérios riscos de serem elevados muito mais;



    • Seja reconhecida a necessária prisão imediata de Jair Messias Bolsonaro, seus filhos Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, e sua esposa Michelle Bolsonaro, por vínculos a organizações criminosas fundamentalistas e internacionais;



    • em caso de rejeição do pedido, dando-se esta corte por incompetente para tanto, seja reconhecida a constitucionalidade da aplicação do artigo 142 pelas FA;



    • ou, ainda em caso de rejeição do pedido anterior, legitimarão/legalizarão a aplicação imediata do artigo 142 da Constituição Federal pelas Forças Armadas, conforme previsão constitucional [redundância necessária] em virtude das próprias omissões das autoridades [que deveriam ser competentes;



    Como medida de normalidade política, jurídica e executiva



    • Seja de imediato aplicado o Habeas-Corpus a todos os que, presos pelos Atos do 8/1, não tinham/têm qualquer relação de poder, autoridade, domínio do fato, nem mesmo recursos para se manterem no que foram levados a acreditar – estarem “salvando o Brasil”;



    • Seja reconhecido o necessário afastamento imediato do Presidente da República e seu Vice; Presidentes e ex-presidentes do Senado e da Câmara, dos Ministros do STF Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, e demais Ministros indicados após o Golpe de Estado de 2016 – a serem substituídos provisoriamente por indicação de Universidades [alunos, professores e funcionários], de preferência fora da região sudeste e sem envolvimento com escritórios de advocacia, não se admitindo mais de um do mesmo estado];



    • Sejam os denunciados pelo PGR levados aos devidos depoimentos, sob critérios e medidas extraídos dos processos e inquéritos pela Corte competente - o STM; a análise recortada dos fatos não pode comprometer profissionais competentes e qualificados entregues a uma realidade anacrônica criada, sustentada e supostamente julgada exatamente por abusos e crimes dos/nos próprios Poderes constituídos (doc. 1, pp. 39-41).



    Este pleito não deve prosseguir. 



    A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).



    Aliás, o Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado deste Tribunal ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    Os referidos acórdãos têm as seguintes ementas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



    II – A jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).



    III – O Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.584 ED/DF, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 8/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes.



    3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 214.006 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2022). 



    Agravo regimental no habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido (HC 184.434 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 14/1/2022).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667- AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021.



    2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’



    3. Agravo interno desprovido (HC 208.147 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes.



    2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.



    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra acórdão da Segunda Turma desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da ‘inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal’ (HC 109021 AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013).



    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ’não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 181.680 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 3/6/2020).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Comunique-se o inteiro teor desta decisão à autoridade apontada como coatora.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator